Tribunal: TJES
Processo: 0019855-94.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019855-94.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: THAIS HELENA TEIXEIRA DOS REIS
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A despeito de
a
embargante haver apontado a existência de omiss
ões e contradições
no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0019855-94.2015.8.08.0048

EMBARGANTE
:

UNIMED
CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADA
:
THAIS HELENA TEIXEIRA DOS REIS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por UNIMED
CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo embargante.

Irresignado, sustentou
a omissão e contradição do julgado perante a ausência de taxatividade do Rol da ANS alcançada no REsp 1733013/PR.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço,“
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, assentou-se que
, a despeito de ser possível à Seguradora consignar, no Contrato de Plano de Saúde, quais patologias estariam incluídas na apólice,
não lhe compete delimitar as opções terapêuticas compreendidas no risco contratado
, sob pena de, caso contrário, agir em substituição aos profissionais médicos eleitos pelo paciente como responsáveis pelo seu acompanhamento clínico.

Destacou-se, aliás, que,
c
onquanto a
embargante
alegue a ausência de indicação do procedimento vindicado no rol da ANS, extrai-se, em verdade, a sua expressa previsão no Anexo I, da Resolução Normativa 465/2021,
de 24.02.2021,
da ANS,
com vigência a partir de 1º.04.2021,
sendo de pontuar que tal previsão já constava desde as Resoluções Normativas 428/2017 e 387/2015, vigentes, respectivamente, a partir de 02.01.2018 e 02.01.2016.

Não suficiente, consignou-se que, p
ara além da previsão
do procedimento
no rol da ANS, mister salientar que, ainda que assim não fosse
,
embora
tenha o e. STJ posicionado-se pela taxatividade deste como regra (EREsp n. 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022),
o direito autoral é contemplado pela
superveniente inovação legislativa promovida pela Lei 14454/22, ao inserir o §13,
inciso I,
no artigo 10, da Lei 9656/98.

Registr
ou
-se,
ainda, que
, apesar de recusar-se a cobrir o procedimento solicitado pelo profissional médico que acompanhava a paciente, amparando-se na alegação de não constar no rol da ANS,
a UNIMED CAMPINAS sequer indicou método alternativo
,

conduta que pôs
em risco a
saúde
d
a

apelad
a
,
de tal modo que,
pondo em destaque a compreensão firmada no
EREsp n. 1.886.929/SP,
sequer seria o caso de falar-se em taxatividade do rol da ANS à época da negativa,

uma vez que se tratava do único procedimento indicado nos autos como eficaz, efetivo e seguro para a cura e preservação da
saúde
d
a
paciente,
circunstância que, nos lindes do repetitivo, torna
va
obrigatória a cobertura.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do decisum e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo, incólume, o decisório embargado.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.

DES. DÉBORA MARIA C. A. DA SILVA